Tribunal: TJMT
Processo: 1004265-95.2018.8.11.0040
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1004265-95.2018.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:
[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 37.402.385/0022-58 (APELADO), LIRIO ENDERLE - CPF: 253.969.781-04 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação anulatória. Pretensão de desconstituição de sentença de mérito transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Distinção entre ação anulatória (art. 966, § 4º, do cpc) e ação rescisória. Impossibilidade de impugnação de ato jurisdicional típico por ação anulatória. Ausência de vício de fundamentação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação anulatória proposta com o objetivo de desconstituir sentença proferida em processo anterior, sob alegação de erro nos cálculos homologados, compensação indevida de honorários advocatícios e ausência de fundamentação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação anulatória, com fundamento no art. 966, § 4º, do CPC, para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado que homologou cálculos judiciais e determinou compensação de valores, inclusive honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O art. 966 do CPC delimita, de forma expressa, as hipóteses de rescindibilidade de decisões de mérito transitadas em julgado, reservando à ação rescisória o controle desconstitutivo de atos jurisdicionais típicos.

4. O § 4º do art. 966 do CPC restringe a ação anulatória à invalidação de atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como a atos homologatórios no curso da execução, não alcançando decisões judiciais de conteúdo meritório.

5.
As alegações relativas a erro na atualização monetária, incidência de juros, compensação de honorários e suposta ausência de fundamentação configuram impugnação direta ao conteúdo da sentença, caracterizando pretensão típica de ação rescisória.

6.
A sentença homologatória limitou-se a acolher cálculos submetidos ao contraditório, inexistindo vício de fundamentação, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988 e com os arts. 11 e 489 do CPC.

7. A utilização da ação anulatória para atacar decisão de mérito transitada em julgado implicaria indevida ampliação do seu âmbito de incidência e afronta à estabilidade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ação anulatória prevista no art. 966, § 4º, do CPC restringe-se à invalidação de atos de disposição de direitos praticados pelas partes ou por auxiliares da justiça e homologados pelo juízo, não sendo cabível para desconstituir sentença de mérito transitada em julgado. 2. A impugnação de decisão jurisdicional de conteúdo meritório deve ser veiculada por ação rescisória, nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 485, inc. I, 489, 966 e § 4º, 330, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.845.558/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.190.300/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJMT, AI nº 1033962-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lirio Enderle
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação Anulatória, autos nº 1004265-95.2018.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
Adubos Moema Indústria e Comércio LTDA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, c/c artigo 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o apelante ajuizou ação anulatória com o objetivo de anular supostos atos jurídicos errôneos constantes de sentença proferida no processo nº 280/2008 (Código 46026), que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT. Alegou que a sentença homologou cálculo equivocado apresentado pela contadoria judicial, incluiu indevidamente os honorários advocatícios na compensação dos créditos e que a decisão proferida carece de fundamentação (ID 317868397).

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a exordial, constatou que o autor pretendia, na verdade, a anulação da sentença que enfrentou o mérito da causa datada de 12 de setembro de 2012, e não propriamente atos processuais praticados pelas partes ou auxiliares da justiça. Fundamentou sua decisão no parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil, esclarecendo que a ação anulatória tem por objetivo desconstituir atos judiciais praticados pelas partes em juízo ou participantes do processo, ao passo que a invalidação de atos decisórios deve ser buscada por meio de ação rescisória (ID 317870411).

Em suas razões recursais (ID 317870412), o apelante sustenta que a sentença homologou cálculo apresentado pela contadoria judicial, o qual teria corrigido de forma equivocada os valores relativos à incidência de juros e de correção monetária, bem como os respectivos termos iniciais. Argumenta que deveria ter sido aplicada a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual incide correção monetária sobre dívida decorrente de ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, e não da data do julgamento, como determinado na sentença originária.

O juízo também registrou que o autor havia interposto ação rescisória nº 1007226-32.2018.8.11.0000 junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando à rescisão da mesma sentença, a qual teve a inicial indeferida e o feito julgado extinto em razão da decadência.

Ainda, alega que a sentença equivocou-se ao permitir que a compensação de valores atingisse os honorários advocatícios, os quais seriam impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, argumenta que sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, o que viola o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e aos artigos 11 e 489 do Código de Processo Civil.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 317870478).

Preparo recursal dispensado ao autor em razão do benefício da justiça gratuita (ID 327362364).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA, OAB/MT Nº 22107-O.

V O T O

EXMO. SR.
DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA (RELATOR):

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão central dos autos reside na adequação da via processual eleita pelo autor para alcançar a pretensão deduzida. Para tanto, torna-se imprescindível examinar detidamente o instituto da ação anulatória prevista no parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil e sua distinção em relação à ação rescisória.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 966, estabelece que:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4º Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

Destacamos

Nota-se que o parágrafo 4º do referido artigo delimita o âmbito de aplicação da ação anulatória, restringindo-a aos casos em que se busca a desconstituição de atos praticados pelas próprias partes ou por outros participantes do processo que tenham sido homologados pelo juízo, bem como aos atos homologatórios praticados no curso da execução. Não se confunde, portanto, com a ação rescisória, que tem por objeto a desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado.

Nas lições de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha,

“[...] Atos processuais praticados pelas partes ou por auxiliares da justiça não são aptos a tornarem-se indiscutíveis pela coisa julgada. São, porém, atos jurídicos e, nessa qualidade, podem ser invalidados. A invalidação desses atos jurídicos costuma ser requerida e decretada nos próprios autos do processo em que o ato foi praticado, incidentalmente. Mas nada impede que se proponha ação com esse propósito.

O §4º do art. 966 do CPC cuida da invalidação dos atos processuais praticados pelas partes ou pelos auxiliares da justiça. Ele não cuida da invalidação de atos decisórios, que, conforme visto, será resultado de ação rescisória, querela nullitatis ou recurso.

e) O §4º do art. 966 deve ser interpretado em consonância com restante do artigo em que inserido.

O caput do art. 966 não deixa margem para dúvida: decisão jurisdicional de mérito é alvo de ação rescisória. O §2º do art. 966 também é bem claro: decisão jurisdicional que não é de mérito também é objeto da ação rescisória.

Assim, ao §4º do art. 966 sobrou o regramento da ação de invalidação de atos processuais não decisórios: os atos das partes ou dos auxiliares da justiça.

[...] Eis a redação do § 4º do art. 966 do CPC: “Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

O dispositivo tem um núcleo normativo: cuida da “anulação” de alguns atos jurídicos. É para isso que ele serve. Regula, porém, a invalidação de atos jurídicos em duas situações: atos praticados na fase de conhecimento (primeira parte do §4º, que vai até “homologados pelo juízo”) e os “atos homologatórios”, praticados no “curso da execução”.
(Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro nº 60, abr./jun. 2016 - Ação Rescisória e a Ação de Invalidação de Atos Processuais Prevista no Art. 966, §4º, do CPC-2015).
Destacamos

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem sido firme em estabelecer essa distinção. No julgamento do Recurso Especial nº 1.845.558/SP, a Terceira Turma, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, consignou que “o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de atos praticados pelas partes ou por outros participantes do processo, ou seja, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal” (STJ - REsp 1.845.558/SP, julgado em 01/06/2021).

Tal posicionamento foi reiterado pela Quarta Turma no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.190.300/GO, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, no qual se assentou que, “quando a sentença acobertada pela eficácia da coisa julgada material não é meramente homologatória, e deriva do exercício do poder jurisdicional atribuído ao órgão judiciário competente, resolvendo o mérito da lide, somente poderá ser impugnada por meio do ajuizamento de ação rescisória, restando imprestável a esse fim a ação anulatória” (STJ - AgInt no AREsp 2.190.300/GO, julgado em 05/06/2023).

Examinando-se detidamente as teses sustentadas pelo apelante, verifica-se que todas elas se dirigem contra a sentença meritória proferida pelo magistrado de origem.

A alegação do apelante, referente aos supostos erros nos cálculos de atualização monetária e juros, constitui questionamento direto à decisão judicial que homologou os cálculos apresentados pela contadoria. Conforme documentado nos autos do processo originário, as partes foram devidamente intimadas para se manifestar sobre os cálculos elaborados, tendo a executada concordado expressamente com os valores apresentados, enquanto o exequente permaneceu inerte no prazo assinalado.

Em relação à compensação dos honorários advocatícios, igualmente se dirige contra decisão judicial que determinou a compensação de valores entre as execuções. A análise dos autos revela que houve regular processamento de cumprimento de sentença, com penhora no rosto dos autos, manifestação das partes sobre eventual compensação, elaboração de cálculos pela contadoria judicial e, finalmente, homologação judicial com extinção do feito por satisfação da obrigação mediante compensação.

Importante destacar que a sentença proferida no processo originário constitui ato jurisdicional típico, não se enquadrando no conceito de ato das partes ou de auxiliares passível de anulação nos termos do parágrafo 4º do artigo 966 do Código de Processo Civil, de forma que tais questões deveriam ser suscitadas pelas vias recursais próprias, ou seja, mediante ação rescisória.

Da mesma forma, a alegação de ausência de fundamentação não procede. A exigência constitucional prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal foi devidamente observada, inexistindo qualquer vício no pronunciamento judicial.

A sentença homologatória limitou-se a acolher os cálculos elaborados pela contadoria judicial, previamente submetidos ao contraditório. A parte executada manifestou concordância expressa com os valores apurados, ao passo que o exequente permaneceu inerte no prazo que lhe foi assinalado (ID 317870394 - pág. 09/12). Nesse contexto, o magistrado apenas homologou o cálculo apresentado, amparado na ausência de impugnação específica e na anuência da parte contrária.

A propósito, consoante orientação firmada por este Tribunal de Justiça, a desconstituição de laudo pericial homologado exige impugnação devidamente instruída com fundamentos técnicos ou probatórios específicos, não se revelando suficiente a mera insurgência genérica (TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1033962-77.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24/03/2025, pub. 24/03/2025).

Considerando os fatos apresentados, pode-se concluir que a pretensão do autor, em verdade, volta-se contra atos jurisdicionais típicos, os quais somente podem ser impugnados pelas vias processuais adequadas. A utilização da ação anulatória para questionar decisões judiciais representaria indevida ampliação de seu âmbito de aplicação, contrariando a sistemática processual estabelecida pelo legislador.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
(2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 14 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para entender melhor os fatos e as provas.

Lírio Enderle
ajuizou Ação Anulatória em desfavor de
Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.
ao argumento de que, em processo anterior que tramitou na 1ª Vara Cível de Sorriso/MT (Processo n. 280/2008), houve erro no cálculo da contadoria judicial e, de conseguinte, erro na sua homologação judicial.

A Anulatória foi manejada em 27/07/2018.

Em 21/09/2018, a Juíza de primeiro grau concluiu que o autor/apelante não pretende invalidar ato material da contadoria, e sim desconstituir o conteúdo decisório da sentença de mérito anterior, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios.

Assentou que o Juiz prolator da sentença no Processo 280/2008 determinou que a correção monetária incidisse
a partir da data do julgamento
quando, no entender do recorrente, deveria incidir
desde o efetivo prejuízo
, bem como que os juros moratórios deveriam ser calculados a contar da citação.

A partir disso, a Juíza da instância de origem entendeu que o objeto real da demanda era rescindir decisão judicial de mérito, e não simplesmente invalidar ato processual não decisório.

Para melhor compreensão da causa subjacente à demanda anulatória, passo a contextualizar o que ficou decidido no
Processo n. 280/2008
, bem como os atos processuais subsequentes:

Tratou-se de Ação de Indenização por Descumprimento de Obrigação Contratual ajuizada por Lírio Enderle (Recorrente) em face de Adubos Moema Indústria e Comércio Ltda.

(Recorrido), com fundamento em inadimplemento contratual.

O autor/recorrente assegurou ser produtor rural no Município de Vera/MT e, em novembro/2004, celebrou com a ré/recorrida negócio jurídico na modalidade "compra fechada", cujos insumos agrícolas (sementes, adubos e defensivos) foram pagos mediante a emissão de cheques pós-datados. Expôs que, além de as sementes prometidas não terem sido entregues na data combinada (06/12/2004), a ré propôs a retirada de outro tipo de semente, de qualidade inferior.

Argumentou que não encontrou alternativas senão aceitar o produto substituto o qual, apesar de corretamente manejado, não germinou como esperado, culminando na frustração da safra 2005/2006 e, por arrastamento, no descumprimento de obrigações financeiras assumidas em razão da quebra da produção, incluindo os cheques dados em pagamento.

A sentença foi
prolatada em 12/09/2012
.

O Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Reconheceu a existência do negócio jurídico e, no que concerne à qualidade das sementes, concluiu que o produto fornecido pela ré/recorrida era de variedade inadequada ao período de plantio, o que comprometeu a germinação e resultou em colheita muito inferior à esperada.

No tocante à quantificação dos danos, tomou por base o depoimento pessoal do autor/recorrente, que afirmou ter colhido 350 (trezentos e cinquenta) sacas em 60 hectares e o depoimento do vizinho Angelin Bahri, que colheu 48 (quarenta e oito) sacas/ha em 2005 e 45 (quarenta e cinco) sacas/ha em 2004 na mesma região.

Por corolário, fixou a produção esperada em 45 (quarenta e cinco) sacas por hectare, totalizando 2.700 (duas mil e setecentas) sacas como referência. Subtraídas as 350 (trezentos e cinquenta) sacas colhidas, considerou que o prejuízo era de
2.350 (dois mil trezentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg
.

Com base no preço mínimo da saca de 60 kg no período da colheita, que era de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) segundo a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais (ABIOVE), fixou o valor dos lucros cessantes em R$ 58.280,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta reais).

Os demais gastos indicados na planilha do autor/recorrente (custos ordinários de produção) foram afastados, por se tratar de despesas que teriam ocorrido independentemente do resultado da colheita. Assim, rechaçou o nexo de causalidade com o inadimplemento da requerida neste ponto.

Ao final, a empresa ré foi condenada ao pagamento de
R$ 58.280,00

(cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes
, com correção monetária pelo INPC
a partir da data do julgamento
e
juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
, nos termos dos arts. 389, 402 e 406 do Código Civil e art. 161, § 1º, do CTN.

Além disso, impingiu à ré/recorrida os encargos de sucumbência, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC/1973.

Referida sentença
transitou em julgado em 20/03/2013
.

Encaminhados os autos à contadoria, sobreveio a atualização do débito.

O contador tomou como referência os limites definidos no ato sentencial: atualizou o débito principal (R$ 58.280,00) a partir do julgamento (12/09/2012) e computou os juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (17/03/2006), o que resultou na indenização por danos materiais no importe de
R$ 112.830,08 (cento e doze mil oitocentos e trinta reais e oito centavos), já incluídos os honorários do advogado (débito atualizado em 01/09/2015)
.

Conquanto intimado para se manifestar sobre o cálculo, o autor/recorrente deixou transcorrer o prazo em branco (ID 317870394 – pág. 12).

De seu turno, a ré/recorrida concordou, expressamente, com o cálculo, bem como pediu que o referido montante fosse
compensado

com o crédito proveniente da Ação de Execução (cheques devolvidos) manejada pela ré/recorrida em face do produtor rural/recorrente (Processo n. 432/2005 - Código 63125 – Comarca de Vera/MT), no
importe de R$ 118.749,23 (cento e dezoito mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos)
.

Em vista da anuência da recorrida e do silêncio do recorrente, o Juiz da causa prolatou sentença na fase do cumprimento,
homologou o cálculo da contadoria
e, em chancela à decisão anterior que
deferiu a compensação de créditos desta ação com a Ação de Execução 432/2005
, concluiu que houve a
satisfação da dívida vindicada pelo autor/recorrente nesta ação
, no importe de R$ 112.830,08 (cento e doze mil oitocentos e trinta reais e oito centavos). Esta decisão transitou em julgado em 10/05/2017 (ID 317870394 – pág. 14).

Passado mais de um ano do trânsito em julgado da sentença homologatória (27/07/2018), o autor manejou esta Ação Anulatória com fundamento no art. 966, § 4º, do CPC, ao argumento de que está contaminada por 03 (três) vícios:

1º. Erro no termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais, que foram fixados a partir da data do julgamento. Segundo o autor/recorrente, deveria incidir desde a data do efetivo prejuízo (30/11/2004), à luz do Verbete Sumular 43 do STJ.

2º. Erro na compensação de créditos judiciais entre os autos originários e a Ação de Execução que tramita na Vara Única da Comarca de Vera/MT sob n.º 432/2005 (Cód. 63125). Arguiu que o saldo remanescente importaria em R$ 157.005,58 (cento e cinquenta e sete mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos);

3º. Indevida supressão dos honorários advocatícios pela compensação, em violação ao art. 833, IV, do CPC e ao Verbete Sumular Vinculante n.º 47 do STF, que reconhece a natureza alimentar de tais verbas.

Pugnou pela retificação dos cálculos, com reconhecimento do crédito em seu favor no valor de R$ 333.861,34 (trezentos e trinta e três mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), a nova apuração da compensação com o feito que tramitou em Vera/MT, o levantamento do saldo remanescente de R$ 157.005,58 (cento e cinquenta e sete mil e cinco reais e cinquenta e oito centavos), bem como o pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 66.772,26 (sessenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Em pedido subsidiário, o autor/recorrente pugnou pela declaração de nulidade absoluta da sentença homologatória por falta de fundamentação.

Depois de estudar o caso, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

O ponto nodal do recurso consiste em definir se a pretensão veiculada na Ação Anulatória tem por objeto a anulação de ato processual não decisório, como o cálculo da contadoria e sua homologação formal, hipótese que em tese autorizaria o manejo da via escolhida, à luz do art. 966, § 4º, do CPC, ou se o recorrente pretende rediscutir o conteúdo normativo de pronunciamentos jurisdicionais cobertos pela preclusão e, na hipótese da sentença homologatória, pelo trânsito em julgado, o que deslocaria a discussão para o campo exclusivo da Ação Rescisória.

Nesse ponto, impõe-se definir o alcance do art. 966, § 4º, do CPC, que disciplina a ação de invalidação de atos processuais.

O dispositivo contempla, exclusivamente, a invalidação de atos das partes ou de auxiliares da justiça que não ostentam natureza decisória. Vale dizer, atos materiais, técnicos ou instrumentais praticados no curso do processo, destituídos de conteúdo jurisdicional.

Com esse enquadramento, a análise da petição inicial revela, com clareza, que o pedido do recorrente não visa corrigir erro aritmético ou vício formal na conta elaborada pela Contadoria.

Em verdade, o recorrente sustenta que o Juiz condutor do Processo n. 280/2008 adotou critérios jurídicos equivocados ao fixar o termo inicial da correção monetária
na sentença
. Isso porque deveria ter observado o Verbete Sumular 43 do STJ, que prevê incidência desde a data do efetivo prejuízo, e não da data do julgamento.

Sustentou, ainda, que a compensação dos honorários advocatícios foi indevida por violar norma de impenhorabilidade, e que o Juiz incorreu em deficiência de motivação ao proferir a sentença homologatória.

Com o devido respeito, esses argumentos não apontam falha de operação aritmética; apontam, de modo inequívoco, erro na aplicação do direito pelo Julgador.

No caso, a Contadoria Judicial observou com fidelidade os parâmetros fixados pelo Juiz, e o recorrente não demonstrou qualquer divergência entre o resultado apurado e os critérios definidos na sentença de mérito, embora intimado para o mister.

Na espécie, a controvérsia anulatória é inteiramente retrospectiva e o recorrente se reporta ao acerto ou desacerto dos critérios adotados pelo Juiz prolator da sentença da ação originária, e não à fidelidade da conta ao comando decisório.

No que tange à via processual adequada para desconstituir os pronunciamentos impugnados, a própria petição inicial revela que o recorrente tinha ciência de que essa escolha era controvertida, tanto que noticiou o ajuizamento de Ação Rescisória (Processo n.º 1007226-32.2018.8.11.0000), cujo pedido foi julgado extinto por decadência, circunstância que por si só demonstra que o recorrente havia identificado, em momento anterior, a natureza rescisória da controvérsia.

Logo, sem mais delongas, a escolha posterior pela via anulatória, a despeito do reconhecimento implícito da inadequação, não tem o condão de converter a pretensão em objeto próprio desse instrumento processual.

Feitos esses esclarecimentos,
acompanho integralmente
o nobre Relator para
desprover o apelo
e confirmar a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026